Tribunal: TJPA
Processo: 0011036-48.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011036-48.2014.8.14.0401

APELANTE: RICARDO NORDESTE LOUREIRO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONSEQUENCIAS DO CRIME. REINCIDENCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Os vetores judiciais de culpabilidade e antecedentes criminais estão devidamente fundamentados, não devendo ser modificados;

2.

O vetor consequências do crime, porém, tem fundamentação inidônea, conceitos vagos e genéricos, não podendo ser valorado;

3.

A reincidência não pode ser valorada, uma vez que o crime transitado em julgado já foi computado na primeira fase da dosimetria quando observado a circunstância judicial antecedentes criminais, em obediência à Súmula 241, do STJ: “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.”

4.

Dosimetria da pena recalculada pelo critério de 1/6, tendo em vista duas circunstâncias judiciais valoradas e uma considerada neutra;

5.

Recurso conhecido e no mérito, parcialmente provimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHEÇER do presente recurso E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 011036-48.2014.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: RICARDO NORDESTE LOUREIRO JÚNIOR

ADVOGADO: DANIEL SABBAG, Defensor Público

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RICARDO NORDESTE LOUREIRO JÚNIOR,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (ID nº 9492294, págs. 139-141) que na data de 09 de junho de 2014, os policiais civis Dário Botelho das Mercês, Benedito Pantoja Gomes e João Quirino Lima da Silva, lotados na Delegacia de Polícia da Pedreira, se encontravam em serviço quando receberam “determinação superior verbal” do Diretor da Delegacia a qual estão vinculados (sem ordem de missão nos autos), para se dirigirem à avenida Pedro Miranda, esquina com a travessa Enéas Pinheiro, visando apurar uma possível ocorrência de tráfico de drogas.

Obedecendo à determinação, os policiais dirigiram-se ao local e avistara, um jovem saindo do imóvel situado na avenida Pedro Miranda esquina com a travessa Enéas Pinheiro (sem numeração), sendo considerado pelos policiais em “atitude suspeita”, todavia não descreveram em que consistia a atitude suspeita.

Ato contínuo, os policiais entraram no imóvel onde apurou-se que os recorrentes Adriano Santa Brígida Leite, Alan Enderson Farias dos Santos e Ricardo Nordeste Loureiro Júnior lá se encontravam manipulando um balde contendo substância similar à droga “cocaína”. Os policiais ainda encontraram dentro do imóvel um balde de substância líquida, três garrafas plásticas com substância escura, um tubo de linha, diversos sacos plásticos e considerável quantidade de substância esbranquiçada semelhante à droga conhecida como “pasta base de cocaína”.

Consta dos autos laudo de constatação provisória e Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos. O Laudo de constatação narra que o material apreendido teve resultado positivo para cocaína, sendo um saco plástico que preto contendo uma camisa vermelha em malha umedecida que armazenava substância pastosa esbranquiçada pesando o tal de 502,2 (quinhentos e dois gramas e dois decigramas) e um embrulho acondicionando erva seca prensada que teve como resultado positivo para a substância THC, princípio ativo do vegetal
Cannabis Sativa L.,
popularmente conhecido como maconha pesando 0,7 (sete decigramas).

Devido ao fato, os apelantes Adriano Santa Brígida Leite, Alan Enderson Farias dos Santos e Ricardo Nordeste Loureiro Júnior foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 9492356 – Págs. 295-312) absolvendo Adriano Santa Brígida Leite das imputações dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35, Lei 11.343/2006) e absolvendo os acusados Alan Enderson Farias dos Santos e Ricardo Nordeste Loureiro Júnior dos crimes de associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/2006). A sentença, porém, condenou os recorrentes Alan Enderson Farias dos Santos e Ricardo Nordeste Loureiro Júnior como incursos nas sanções punitivos do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, Lei 11.343/2006).

O recorrente Alan Enderson Farias dos Santos interpôs recurso de apelação requerendo sua absolvição na forma do art. 386, inciso VII, do CPP ou a reforma da sentença para modificar a dosimetria da pena para ajustar ao mínimo legal (ID n.º 9492377 – Págs. 334-348).

Constam as contrarrazões ao recurso de Alan Enderson Farias dos Santos (ID nº 9492380, págs. 350-354), se manifestando pelo improvimento do apelo.

O recorrente Ricardo Nordeste Loureiro Júnior interpôs recurso de apelação requerendo a anulação da sentença para permitir que a defesa apresente memoriais finais e um julgamento justo e imparcial (ID n.º 9492384 – Págs. 356-361).

Constam as contrarrazões ao recurso de Ricardo Nordeste Loureiro Júnior (ID nº 9492384, págs. 364-369), se manifestando pelo conhecimento do recurso e parcial provimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento do recurso de Alan Enderson Farias dos Santos e
parcial provimento do recurso de Ricardo Nordeste Loureiro Júnior no sentido de reconhecer a nulidade em decorrência de memoriais finais
(ID nº 9492394, págs. 378-389).

Acórdão de relatoria do Des. Ronaldo Marques Valle conhecendo dos recursos acolhendo a preliminar de nulidade absoluta por ausência de alegações finais em face do recorrente Ricardo Nordeste e negando provimento do recurso de Alan Anderson Farias dos Santos (ID n.º 9492396 – Págs. 397-412).

Retornando os autos ao juízo de primeiro grau, o recorrente Ricardo Nordeste Loureiro Júnior apresentou suas alegações finais (ID n.º 9492407 – Págs. 437-441).

Sentença de mérito condenando o apelante Ricardo Nordeste Loureiro Júnior nas penas do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006) absolvendo-o do crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35, Lei 11.343/2006) (ID n.º 9492411- Págs. 449-457).

A defesa do apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença com a modificação da dosimetria da pena aplicada, modificando-a para o mínimo legal (ID n.º 12603474 – Págs. 490-499).

Constam as contrarrazões ao recurso de Ricardo Nordeste Loureiro Júnior (ID nº 13987842, págs. 502-505), se manifestando pelo conhecimento do recurso e parcial provimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo pelo parcial provimento do recurso para redimensionar a pena-base a um quantum proporcional (ID nº 14788422, págs. 509-513).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DOSIMETRIA DA PENA: DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, e erro na valoração negativa dos critérios das circunstâncias judiciais.

Vejamos a dosimetria realizada (ID 9492411 – Págs. 455):

“O réu possui antecedentes criminais (ID Num. 54812993) com sentença transita em julgado. A culpabilidade é desfavorável ao réu, pois o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso cocaína, que provoca sérios danos físicos e psíquicos ao ser humano. A conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. O motivo determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes, próprias do tipo. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E por fim as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.”

Reanalisando a dosimetria constante do
decisum
, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente três vetores do art. 59 do CP, qual seja:
os antecedentes criminais, a culpabilidade e as consequências do crime
.

(i)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado apontou como culpabilidade
“
A culpabilidade é desfavorável ao réu, pois o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso cocaína, que provoca sérios danos físicos e psíquicos ao ser humano
.”

A culpabilidade está devidamente fundamentada e definida, de modo que será considerada para agravar a pena-base.

(ii)

Sobre os antecedentes dispensa-se maiores considerações, uma vez que a folha de antecedentes criminais aponta o cometimento de outro crime com sentença transitada em julgado.

O crime pode ser valorado negativamente nos antecedentes criminais.

(iii)

Quanto às
consequências do crime
, verifico que houve valoração negativa posto que declarado
“
concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.”

Sobre o tema, julgado do STJ para quem
“(...) A desestabilização social e os malefícios gerados pelo narcotráfico à sociedade como um todo também são elementos inerentes ao próprio tipo penal violado, que servem, portanto, para qualquer delito de tráfico de drogas abstratamente considerado.”
(STJ, REsp 1474053/AL).

Logo, referido vetor não será valorado, sendo neutro.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Quanto ao critério de majoração, os Tribunais Superiores estabeleceram critérios objetivos para majoração das circunstâncias judiciais, notadamente aumento em 1/6 para cada circunstância judicial.

Por esta razão considerando apenas o vetor culpabilidade e antecedentes criminais, redefino a pena-base para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Não existem causas atenuantes. Há circunstância agravante: a reincidência, porém, não será considerada para majorar a pena uma vez que essa condenação ocorreu nos autos do processo n.º 0009359-84.2009.8.14.0401, já valorado como circunstância judicial (antecedentes) na primeira fase da dosimetria, não podendo mais ser valorada nesta fase, em obediência à Súmula 241 do STJ que dispõe
“
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.”

Não há causas de diminuição e aumento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reduzir a pena-base com o decote da valoração pelo critério de 1/6 somando ao vetor negativado culpabilidade e antecedentes criminais, fixando a nova pena base em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo os demais termos da sentença, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023